Tribunal: TJSP
Processo: 2255806-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento para impedir a quebra do sigilo fiscal da esposa do executado, que não é parte no processo – Pretensão ao afastamento da tutela recursal, sob alegação de que existe indícios da prática de atos fraudulentos, por parte do executado, que estaria ocultando bens em nome de familiares – Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento para impedir a quebra do sigilo fiscal da esposa do executado, que não é parte no processo – Pretensão ao afastamento da tutela recursal, sob alegação de que existe indícios da prática de atos fraudulentos, por parte do executado, que estaria ocultando bens em nome de familiares – Ausência de elementos concretos do alegado, a possibilitar a modificação da decisão, e autorizar a quebra do sigilo fiscal de quem não é parte na demanda – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2255806-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA AGREGADO LTDA, é
agravada LIVIA BERNARDES CONSENZA LEÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255806-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22400 DG
2
Voto no 22400
Agravo Interno no 2255806-07.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Comércio e Transporte de Areia e Pedra Agregado Ltda.
Agravado: Lívia Bernardes Consenza Leão
Interessados: Luiz Cláudio Ferreira Leão e Ultratech Dosagem Tecnológica de
Concreto Ltda.
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro de Itaquera
Juiz prolator: Dr. Daniel Fabretti

AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão que concedeu tutela recursal em agravo
de instrumento para impedir a quebra do sigilo
fiscal da esposa do executado, que não é parte no
processo
Pretensão ao afastamento da tutela
recursal, sob alegação de que existe indícios da
prática de atos fraudulentos, por parte do
executado, que estaria ocultando bens em nome
de familiares Ausência de elementos concretos
do alegado, a possibilitar a modificação da
decisão, e autorizar a quebra do sigilo fiscal de
quem não é parte na demanda Decisão mantida
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática do relator que, nos autos do agravo de instrumento, concedeu a tutela
recursal à agravante no sentido de impedir a quebra do seu sigilo fiscal, até final
julgamento do recurso.
Alega o agravante, em preliminar, que o agravo sequer
poderia ser conhecido, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015 do Código de
Processo Civil, em que não se encontra a ação de embargos de terceiro, ora em
discussão. No mérito, em síntese, se insurge contra a concessão da tutela recursal, na
medida em que há indícios de fraude cometida pelo executado, marido da agravada, e
a demora na quebra do sigilo fiscal somente concederá mais tempo para que sejam
feitas manobras para ocultar o patrimônio perseguido pelo credor. Alega que o
devedor ostenta um alto padrão de vida, pagando mensalidades caras em colégios a
seus filhos, condomínio de R$11.000,00, vive num apartamento avaliado em
R$3.500.000,00 e doou aos filhos menores 7 imóveis, os quais, por óbvio são geridos
pelo pai, o devedor. Assim, por óbvio que sua esposa também está participando das
manobras, não podendo ser protegida pelo sigilo fiscal. Assim, pugna pelo
afastamento da tutela recursal, pois esta causará ainda mais danos ao agravante, pois
o executado, marido da agravada, por meio de sua entidade familiar, terá ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255806-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22400 DG
3
tempo hábil para concretizar suas manobras e ocultar o patrimônio perseguido.
É o relatório.
O agravo interno não merece ser provido.
Primeiramente, necessário assentar que o agravo de
instrumento foi devidamente recebido, pois, além da decisão recorrida ter sido
proferida nos autos da execução (demanda incluída no rol do art. 1.015 do CPC) e
não nos embargos de terceiro, como afirmado pelo recorrente, existe uma
taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nos casos
em que se vislumbrar prejuízo, excepcionalidade ou urgência na matéria questionada
(REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), o que é o caso.
Portanto, afasta-se a preliminar de não conhecimento,
No mérito, inobstante a alegação de 'indícios de atos
fraudulentos' por parte do executado, para a ocultação de bens no rol familiar, por
ora, não há elementos concretos do alegado, a possibilitar a modificação da decisão,
e autorizar a quebra do sigilo fiscal da esposa o executado, que sequer é parte no
processo de execução.
Ademais, a agravada é casada no regime de separação de
bens com o executado, de modo que o seu patrimônio não se comunica com o
patrimônio do marido.
Não há, pois, elementos concretos capazes de alterar a
decisão que concedeu a tutela recursal no agravo de instrumento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator